Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704125-28.2019.8.07.0003 APELANTE: JOSE NILTON DE SOUZA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., MC2 MULTIMARCAS COMERCIO E LOCACAO DE AUTOMOVEIS NOVOS E USADOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por José Nilton de Souza, Id. 22595657, em face do v. Acórdão Id. 22272752. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de cinco dias. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora